Tribunal: TJDFT
Processo: 0745475-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0745475-68.2020.8.07.0000 Agravante(s) CAIXA ECONOMICA FEDERAL ( Agravado(s) CONDOMINIO DO EDIFCIO ALEGRIA RESIDENCIAL Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E S P A C H O O juízo de origem informou, no Ofício n. 768/2020, catalogado no Id 21744966, ter exarado decisão nos autos n. 0706536-60.2018.8.07.0009 suspendendo o processo, diante do acordo firmado entre as partes autoras e rés, bem como a revogação da decisão de Id 57739263 do processo de referência, na qual foi deferida a alienação, em leilão judicial, do apartamento 703, Vaga de Garagem n. 41, Lote n. 1, Conjunto 4, Quadra QR 110, Samambaia/DF, matrícula n. 299832 do Cartório do 3o Ofício do Registro de Imóveis do DF, em que a agravante figura como terceira a quem foi concedida a propriedade resolúvel em garantia fiduciária como credora no contrato de mútuo celebrado com os devedores executados. Referida decisão foi atacada no presente agravo de instrumento. Nesse contexto, CONVERTO o julgamento em diligência para CONCEDER à recorrente o prazo de 5 (cinco) dias para demonstrar a persistência do interesse no julgamento do presente agravo de instrumento, notadamente diante da notícia de revogação da decisão recorrida. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 15 de dezembro de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora